Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716140-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ANA MARIA PERLA MARTINS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a alienação por iniciativa particular de imóvel penhorado. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID no 59325569). Sem contrarrazões (ID no 60388178). Pelo despacho de ID no 91270509, facultou-se às partes se manifestarem quanto à potencial perda do objeto, ante a prolação de sentença nos embargo de terceiro no 0703185-93.2024.8.07.0001. Intimadas, as partes se abstiveram de manifestar (IDs nos 61963619 e 62133582). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, foi proferida sentença de mérito nos embargos de terceiro no 0703185-93.2024.8.07.0001, desconstituindo a penhora sobre o imóvel cuja ordem de alienação particular ensejou a interposição do presente agravo de instrumento, de modo que o recurso perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator